Tribunal: TRF3
Processo: 5000472-04.2018.4.03.6130
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
ementação do aprendizado e vivência da prática profissional.

A liminar foi deferida, sendo posteriormente confirmada em sentença que concedeu a segurança.

Em sede de apelação, a UNIFESP alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do impetrante, uma vez que não houve atuação contra legem por parte da impetrada.

Diz que não há obrigatoriedade de estágio acadêmico na grade curricular, servindo apenas como complementação acadêmica.

Defende que o processo formativo do discente deve seguir etapas, as quais devem permitir ao graduando arregimentar um conteúdo mínimo que o capacite a se iniciar nas atividades profissionais.

Afirma que outras instituições têm exigências similares e que a IES tem autonomia didático-científica.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento da apelação e da remessa oficial.

É o

Inteiro teor:
130/148)

5000472-04.2018.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. EXIGÊNCIAS DE RESOLUÇÃO DA UNIVERSIDADE CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.788/2008 E DA CF. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Há interesse de agir do impetrante, uma vez que houve o impedimento do exercício de seu direito por parte da impetrada com base em normativa sem amparo legal.

2. É certo a autonomia da universidade. Entretanto, não há dúvidas de que esta deva ser exercida dentro dos limites da legislação e de acordo com os princípios constitucionais vigentes, a teor do disposto no artigo 208, V, e artigo 211, caput, da Constituição Federal.

3. Diante dos fatos narrados e documentos juntados aos autos, é necessário ressaltar a importância do direito à educação conforme o que dispõe a Constituição Federal, devendo prevalecer princípios constitucionais como a legalidade, não se permitindo que o impetrante seja impedido de estagiar por mero ato normativo expedido pela IES que, inclusive, não encontra amparo legal.

4. A Lei no 11.788/08, ao criar a figura do estágio supervisionado, não confere à Universidade o poder de restringir a sua realização pelos alunos regularmente matriculados.

5. Dessa forma, o Regulamento aprovado pela 25a Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas, de 04/08/2015, ao dispor que o estágio não obrigatório somente poderá ser realizado a partir do 3o período do curso de graduação, extrapola os limites da lei supra transcrita, configurando constrangimento ilegal ao direito do impetrante.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000472-04.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

APELADO: ANDRE BERTUNES MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FERREIRA AMANCIO - SP309998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000472-04.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

APELADO: ANDRE BERTUNES MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FERREIRA AMANCIO - SP309998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIFESP e de remessa oficial em face de sentença que, confirmando a liminar, concedeu a segurança pleiteada para afastar o óbice imposto pela instituição de ensino superior à formalização do contrato de estágio supervisionado, servindo a presente como manifestação de vontade supletiva da impetrada, nos moldes do art. 501 do CPC/2015, tendo o contrato plena vigência mesmo na falta de assinatura da impetrada, desde que haja o preenchimento dos demais requisitos legais, bem como a compatibilidade de horários.

Consta dos autos que o impetrante é aluno devidamente matriculado no curso de bacharelado em Ciências Econômicas na UNIFESP, tendo participado de processo seletivo para vaga de estágio supervisionado, no qual foi aprovado.

No entanto, ato administrativo interno da instituição de ensino veda a realização de estágio supervisionado pelos estudantes de Ciências Econômicas antes da conclusão do terceiro período do curso.

O impetrante sustentou ser ilegítima a prática adotada pela universidade, porquanto estaria a privá-lo da oportunidade de complementação do aprendizado e vivência da prática profissional.

A liminar foi deferida, sendo posteriormente confirmada em sentença que concedeu a segurança.

Em sede de apelação, a UNIFESP alega, preliminarmente, a ausência de interesse de agir do impetrante, uma vez que não houve atuação contra legem por parte da impetrada.

Diz que não há obrigatoriedade de estágio acadêmico na grade curricular, servindo apenas como complementação acadêmica.

Defende que o processo formativo do discente deve seguir etapas, as quais devem permitir ao graduando arregimentar um conteúdo mínimo que o capacite a se iniciar nas atividades profissionais.

Afirma que outras instituições têm exigências similares e que a IES tem autonomia didático-científica.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento da apelação e da remessa oficial.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000472-04.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

APELADO: ANDRE BERTUNES MOREIRA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FERREIRA AMANCIO - SP309998-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, esclareço que há interesse de agir do impetrante, uma vez que houve o impedimento do exercício de seu direito por parte da impetrada com base em normativa sem amparo legal.

Nesse ponto, bem destacou o Parquet Federal ao dispor que “confunde-se o apelante ao deduzir alegação de falta de interesse de agir por entender que não há ato coator a ser combatido ou direito líquido e certo a ser garantido pela via judicial, uma vez que tais questões referem-se ao mérito da causa e, nesse particular tampouco procede a irresignação da autoridade impetrada, pois, como será demonstrado, deve ser mantida a concessão da segurança.”

Portanto, afastada a preliminar, passo ao exame do mérito.

É certo a autonomia da universidade. Entretanto, não há dúvidas de que esta deva ser exercida dentro dos limites da legislação e de acordo com os princípios constitucionais vigentes.

O artigo 208, V, e artigo 211, caput, da Constituição Federal dispõem o seguinte:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Assim, diante dos fatos narrados e documentos juntados aos autos, é necessário ressaltar a importância do direito à educação conforme o que dispõe a Constituição Federal, devendo prevalecer princípios constitucionais como a legalidade, não se permitindo que o impetrante seja impedido de estagiar por mero ato normativo expedido pela IES que, inclusive, não encontra amparo legal.

Com efeito, a Lei no 11.788/08, ao criar a figura do estágio supervisionado, não confere à Universidade o poder de restringir a sua realização pelos alunos regularmente matriculados, pois no artigo 3o estabelece os requisitos para o procedimento, in verbis:

Art. 3o. O estágio, tanto na hipótese do §1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no §2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. O aluno que alcançar ou não as médias satisfatórias tem o direito de aprender com a realização do estágio, principalmente quando aprovado em processo seletivo.

Dessa forma, o Regulamento aprovado pela 25a Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas, de 04/08/2015, ao dispor que o estágio não obrigatório somente poderá ser realizado a partir do 3o período do curso de graduação, extrapola os limites da lei supra transcrita, configurando constrangimento ilegal ao direito do impetrante.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. EXIGÊNCIA DE CONCLUSÃO DO 5o (QUINTO) SEMESTRE DE CURSO SUPERIOR. COMUNICAÇÃO No 01/202-DAP. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Estando a Administração, adstrita ao princípio da reserva legal, como consectário das normas constitucionais, não pode resolução/portaria, ato administrativo hierarquicamente inferior acrescentar conteúdo material à norma regulamentadora e estabelecer restrição não prevista em lei.

2. Em nenhum momento a Lei de Regência, Lei no 11.788/2008, que define o estágio e estabelece os requisitos principais para sua realização restringe a possibilidade de participação em estágio à conclusão de determinadas etapas (semestres) do curso em que o estudante estiver matriculado.

3. Dessa forma, tem-se que a Resolução da Faculdade de Comunicação no 01/2012, na parte em que dispõe que somente poderá realizar estágio o estudante que tiver concluído o 5o semestre do curso, ofende o princípio da legalidade.

4. (...)

5. Remessa oficial não provida."

(TRF1, REOMS, 6a. Turma, Rel. Des. Fed. Kássio Nunes Marques, j. 15/09/2014, e-DJF1 24/9/2014)

"ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO. SENTENÇA CONCESSIVA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA.

1. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos termos do art. 207 da Constituição Federal. 2. No exercício de suas atribuições e, considerando a autonomia universitária constitucionalmente estabelecida, a impetrada expediu, através do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, a Resolução ConsEPE no 112, a qual regulamenta as normas para realização de estágio não obrigatório durante o curso de graduação em Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BC&T). 3. A autorização para realização de estágio não obrigatório ao discente que não preenche requisito estabelecido pela universidade, concedida por força de liminar em mandado de segurança, consubstancia situação consolidada pelo transcurso do tempo e deve ser mantida em prol da segurança jurídica."

(TRF3, Sexta Turma, MAS 00048850220144036126, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, e-DJF3 08/05/2015).

"DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COEFICIENTE MÍNIMO DE APROVEITAMENTO. RECUSA DE ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO. ILEGALIDADE.

1. Embora as universidades gozem de autonomia didático-científica, nos termos do art. 207 da Constituição da República, o exercício da referida autonomia deve observância ao que dispõem as leis e a Constituição.

2. Nos termos do art. 206, II da Constituição, o ensino deverá ser ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.

3. Uma vez que o estágio pode ser considerado um método de aprendizagem, não há que se falar em sua limitação pelo simples fato de a impetrante, ora apelada, não ter alcançado as notas mínimas exigidas pela instituição de ensino, condição não prevista legalmente, ainda mais quando apresentada prova de regular aprovação no processo seletivo do estágio.

4.o Apelação e remessa oficial improvidas." (TRF3, Sexta Turma, MAS 00032849420144036114, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, e-DJF3 20/03/2015).

Diante do exposto nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. EXIGÊNCIAS DE RESOLUÇÃO DA UNIVERSIDADE CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.788/2008 E DA CF. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

1. Há interesse de agir do impetrante, uma vez que houve o impedimento do exercício de seu direito por parte da impetrada com base em normativa sem amparo legal.

2. É certo a autonomia da universidade. Entretanto, não há dúvidas de que esta deva ser exercida dentro dos limites da legislação e de acordo com os princípios constitucionais vigentes, a teor do disposto no artigo 208, V, e artigo 211, caput, da Constituição Federal.

3. Diante dos fatos narrados e documentos juntados aos autos, é necessário ressaltar a importância do direito à educação conforme o que dispõe a Constituição Federal, devendo prevalecer princípios constitucionais como a legalidade, não se permitindo que o impetrante seja impedido de estagiar por mero ato normativo expedido pela IES que, inclusive, não encontra amparo legal.

4. A Lei no 11.788/08, ao criar a figura do estágio supervisionado, não confere à Universidade o poder de restringir a sua realização pelos alunos regularmente matriculados.

5. Dessa forma, o Regulamento aprovado pela 25a Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Econômicas, de 04/08/2015, ao dispor que o estágio não obrigatório somente poderá ser realizado a partir do 3o período do curso de graduação, extrapola os limites da lei supra transcrita, configurando constrangimento ilegal ao direito do impetrante.

6. Apelação e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.